Tribunal: CARF
Processo: 19647.013043/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.013043/2007-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.180 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
UDMILSON TAVARES DO RÊGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 20.246,53, por
falta de comprovação por não atendimento à intimação fiscal, referentes aos
profissionais/empresas Maria da Conceição P. de Almeida, fisioterapeuta (R$ 5.000,00),
Deusenir Marcos da Silva, odontóloga (R$ 3.000,00) e ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos
Servidores do Ministério da Fazenda (R$ 12.246,53).
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 5.088,00, por falta de
comprovação por não atendimento à intimação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013043/2007-62
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013043/2007-62

O contribuinte entregou impugnação, onde aduz, em síntese, que as glosas não
procedem, e que a documentação que anexa (certidão de casamento, certidões de nascimento e
recibos dos profissionais da área de saúde e do plano de saúde ASSEFAZ) comprova os vínculos
com os dependentes bem como as despesas médicas deduzidas.
Após análise, a DRJ em Recife/PE deu provimento parcial à impugnação. Do voto
do acórdão no 11-30.636 da 4a Turma da DRJ/RCE (fl. 43 e segs.):
“(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
(...)
Salienta-se que, ante o valor das deduções pleiteadas, cabe ao Fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°,
do Decreto-Lei n9 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
No presente caso, o Impugnante anexou, para comprovar as prestações de
serviço médicos os seguintes documentos:
- ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda ~
cópias de três comprovantes referentes as mensalidades pagas de planos de saúde, em
nome do Impugnante, no ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 12.246,53 (fls.
14/16). Considera-se comprovada essa despesa médica;
- Deuseni Marcos da Silva - cópia de recibo no valor total de R$ 3.000,00,
referente a tratamento odontológico, no ano de 2003 (fls. 17). Informa-se que a
DRF/Campina Grande/PB, com base em depoimento prestado à Procuradoria da
República reconhecendo que fornecia recibo por amizade, declarou a ineficácia
tributária, por inidoneidade, de todos os recibos emitidos por esta profissional, nos
anos-calendário 2001 a 2003, impondo-se a glosa da dedução correspondente para
apuração da base de cálculo do IRPF dos usuários desses documentos. O contribuinte
também não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas, pois não
demonstrou a transferência de numerário. Considera-se, então, não comprovada essa
despesa médica;
- Maria da Conceição P. de Almeida - cópias de dez recibos no valor total de R$
5.000,00, referentes a serviços de fisioterapia, no ano de 2003 (fls. 18/20). Informa-se
que a DRF/Campina Grande/PB, com base em depoimento prestado à Procuradoria da
República reconhecendo a venda de recibos, declarou a ineficácia tributária, por
inidoneidade, de todos os recibos emitidos por esta profissional, nos anos-calendário
2001 a 2003, impondo-se a glosa da dedução correspondente para apuração da base de
cálculo do IRPF dos usuários desses documentos. O contribuinte também não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas, pois não demonstrou a
transferência de numerário. Considera-se, então, não comprovada essa despesa
médica.
Após realização de análise das declarações e recibos apresentados, constatou-se
que se deve informar ao Impugnante que para que sejam aceitas as deduções de
despesas médicas não basta a disponibilidade de um simples recibo ou declaração,
sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, sobretudo quando se
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013043/2007-62

tratam de despesas na declaração que totalizam valores expressivos, no caso R$
20.246,53. Caberia ao contribuinte apresentar demais elementos de prova com o
intuito de demonstrar a efetiva prestação dos serviços.
Nesse sentido, o art. 80, inciso III, do RIR/1999, também prevê que a
dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à especificação e comprovação
dos pagamentos efetuados:
(...)
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, e isso
também o autuado não demonstrou com relação aos recibos apontados em sua defesa.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
A necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como do
efetivo desembolso dos valores mostram-se necessárias em face das circunstâncias
presentes nos autos. Entretanto, a não comprovação à autoridade tributária da
efetividade do gasto, e na falta das provas de saída do recurso financeiro, cuja
destinação deve ser coincidente com o fim utilizado, as despesas foram corretamente
glosadas. Aliás, nem por ocasião da defesa, tais provas foram trazidas aos autos.
Assim, após análise dos documentos anexados pelo Impugnante, considera-se
comprovada a despesa médica no valor total de R$ 12.246,53 referente aos planos de
saúde da ASSEFAZ, julgando-se correta a glosa das demais despesas efetuada pela
autoridade fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependentes no valor de R$ R$ 5.088,00, e
restabelecer as deduções de despesas médicas coma a ASSEFAZ no valor de R$ 12.246,53.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 53 e segs. onde,
em síntese, reitera serem os recibos apresentados hábeis e suficientes a comprovar as despesas
deduzidas, à luz da legislação de regência, que se trata de despesas necessárias à manutenção de
sua saúde e de seus familiares, que os pagamentos representam um percentual baixo de sua renda
bruta, que os depoimentos que teriam sido prestados à Procuradoria da República acerca de
irregularidades em documentos emitidos pelas profissionais em questão em outras situações não
afetam a idoneidade dos recibos ora avaliados, que a decisão no acórdão recorrido baseou-se
exclusivamente na presunção de fatos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em julgamento da impugnação, a DRJ restabeleceu o total da dedução de
dependente e parte das deduções de despesas médicas (ASSEFAZ – R$ 12.246,53), conforme
acima relatado, tornando-se essas matérias preclusas e assim não serão objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, que restou para avaliação e
julgamento por esta turma do CARF, qual seja, se os recibos apresentados relativos a supostos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013043/2007-62

pagamentos por serviços prestados por Maria da Conceição P. de Almeida, fisioterapeuta (R$
5.000,00) e Deusenir Marcos da Silva, odontóloga (R$ 3.000,00), são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.180 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013043/2007-62

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito
tributário, deve apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que
ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer
plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo, independentemente da renda
do declarante. Como não foi atendida a intimação no curso da ação fiscal, a turma julgadora ad
quo, corretamente, tomou para si a primeira análise da documentação.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem os pagamentos, bem como a efetiva
prestação dos tratamentos, como radiografias, demais exames, pedidos médicos, etc, o que não
foi feito, nem mesmo parcialmente.
Não obstante o inconformismo do recorrente, o fato de que, em situações outras
anteriores as profissionais terem declarado irregularidades em recibos por elas emitidos (recibo
fornecido “por amizade”, venda de recibo), por óbvio reforça a necessidade da formação de um
conjunto probatório mais robusto, com elementos de prova adicionais aos simples recibos
trazidos aos autos.
Desta forma, entendo que não restaram comprovados os pagamentos
supostamente feitos a Maria da Conceição P. de Almeida, fisioterapeuta (R$ 5.000,00) e
Deusenir Marcos da Silva, odontóloga (R$ 3.000,00), razão pela qual as glosas das deduções
correspondentes devem ser mantidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital